Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTENCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS. 520, §2o, DO CPC. PENHORA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. O IMÓVEL ÚNICO BEM INDICADO A PENHORA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM. ART. 831, CAPUT, E ART. 847 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ré, em que alegava excesso de execução, e também de penhora.
1.1. Em seu recurso, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o exequente é credor do suposto montante de R$ 7.141,97 a título de honorários advocatícios e que, por não ter havido o trânsito em julgado da condenação, não é possível a inclusão de juros de mora nos cálculos da execução. Ademais, sustenta que o exequente faz incidir em seus cálculos multa e honorários do cumprimento de sentença sobre o valor das custas, o que também não é permitido. Afirma, também, que há excesso de penhora a macular o presente cumprimento de sentença diante da disparidade do suposto valor devido (pouco mais de sete mil reais), e o valor do imóvel penhorado, avaliado em quase 4 milhões de reais.
2. No caso dos autos, não procede a alegação de excesso de execução, sob o argumento de ser possível a incidência de multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença, porquanto, da simples leitura do artigo 520, §2o, do CPC, extrai-se que referidas verbas são expressamente incidentes no cumprimento provisório de sentença atinente ao pagamento de quantia certa.
2.1. Precedente deste Tribunal: “[...] 4. À luz do artigo 520, §2o, do CPC, incidem multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. [...]” (07514281320208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021).
3. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante, não há se falar em excesso de penhora.
3.1. Conforme o art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. No caso, a constrição recaiu apenas sobre um imóvel.
3.2. Considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos.
3.3. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente.
3.4. O art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente, mas não foi isso que se verificou. Outrossim, o deferimento da substituição está condicionado à prova irrefutável de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele, executado.
3.5. Precedente desta Corte: “[...] 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida.[...]”. (07221171120198070000, Relator: Josaphá Francisco dos santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/2/2020).
4. Agravo improvido.